Tribunal: TJSP
Processo: 1022104-90.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito em nome da autora, em razão de débito desconhecido dela – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que não demonstrada a legitimidade do específico débito relacionado à restrição. Ônus que tocava à ré. Quadro impondo o acolhimento do pedido declaratório de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito em nome da autora, em razão de débito desconhecido dela – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que não demonstrada a legitimidade do específico débito relacionado à restrição. Ônus que tocava à ré. Quadro impondo o acolhimento do pedido declaratório de inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente anotação restritiva. Anotação restritiva em discussão, entretanto, não caracterizando dano moral, por haver outras e contemporâneas inscrições. Aplicação da orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada, apenas para o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade do débito e para o cancelamento da correspondente anotação restritiva. Sucumbência recíproca e equivalente.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022104-90.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TATIANA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-90.2019.8.26.0005 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1022104-90.2019.8.26.0005 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 4a Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel
Paulista
Apelante: TATIANA DE OLIVEIRA
Apelada:
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
MM. Juiz de primeiro grau: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Voto no 35.653
Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Anotação em
cadastro de proteção ao crédito em nome da autora, em razão
de débito desconhecido dela
Sentença de rejeição dos
pedidos Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em
que não demonstrada a legitimidade do específico débito
relacionado à restrição. Ônus que tocava à ré. Quadro
impondo
o
acolhimento
do
pedido
declaratório
de
inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente
anotação
restritiva.
Anotação
restritiva
em
discussão,
entretanto, não caracterizando dano moral, por haver outras e
contemporâneas
inscrições.
Aplicação
da
orientação
jurisprudencial cristalizada na Súmula 385 do STJ. Sentença
parcialmente reformada, apenas para o acolhimento do
pedido declaratório de inexigibilidade do débito e para o
cancelamento
da
correspondente
anotação
restritiva.
Sucumbência recíproca e equivalente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-90.2019.8.26.0005 -Voto no
3
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória
proposta por TATIANA DE OLIVEIRA em face de ATIVOS S/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito
praticado pela ré, consistente na realização de anotação restritiva em seu
nome, em razão de débito no valor de R$ 841,14, relacionado ao contrato
de no 42591167/976381, não reconhecido pela demandante. Afirma ainda a
autora que nem “sequer firmou com a ré obrigação com tais
características, eis que, não possui com ela relação jurídica capaz de
justificar a inscrição desabonadora” e que não foi notificada do débito,
nos termos do que preceitua o art. 43, §2o, do CDC. Donde a demanda,
objetivando a declaração de inexistência do débito, o cancelamento da
correspondente anotação restritiva e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$ 49.900,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-90.2019.8.26.0005 -Voto no
4
A r. sentença julgou improcedente a ação e
responsabilizou a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a nota do art.
98, §3o, do CPC (fls. 134/135).
Recorre a autora, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) não houve notificação a
respeito da cessão de crédito, conforme determina o art. 290 do CC; (b) “o
D. Juízo monocrático ao seu bel prazer, julgou a ação improcedente sem
que se tenha produzido qualquer prova da legitimidade da negativação a
apelante experimentou danos morais, que devem ser indenizados”; (c) “o
termo de abertura de conta corrente não pode servir como um cheque em
branco ao recorrido”; (d) não é caso de aplicação da orientação
cristalizada na Súmula 385 do STJ, pois as anotações restritivas anteriores
foram excluídas; (e) a apelada deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais; e (f) a apelada deve ser responsabilizada
pelas verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 20% sobre o valor
da condenação (fls. 137/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-90.2019.8.26.0005 -Voto no
5
2. Recurso tempestivo (fls. 136/137) e respondido
(fls. 158/171).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 51).
É o relatório do essencial.
3. Os documentos de fls. 102/114, é certo,
demonstram a existência de relação negocial entre a autora/apelante e o
Banco do Brasil cedente do crédito.
Todavia,
nada
comprova a existência do
específico débito que deu ensejo à anotação restritiva.
Observe-se
que
aqueles
documentos
não
positivam a existência e o montante do débito em discussão, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-90.2019.8.26.0005 -Voto no
6
R$ 841,14 (cf. fl. 42).
Obviamente, tocava à apelada o ônus de
demonstrar que a efetiva existência de débito de responsabilidade da
apelante, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual
não se desincumbiu, a toda evidência.
Impõe-se, desse modo, o acolhimento dos
pedidosde reconhecimento da inexistência da dívida atribuída à
responsabilidade da apelante e de cancelamento da correspondente
anotação restritiva.
4. No que concerne ao pleito indenizatório,
entretanto, não procede a irresignação.
Isso porque, conforme se vê dos históricos de fls.
47/50 e 98/99, a apelante, ao menos pelo que se depreende daqueles
dados, é devedora contumaz, haja vista asinúmeras outras inscrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-90.2019.8.26.0005 -Voto no
7
feitas em seu nome havendo inscrições ativas à data da anotação aqui
discutida.
E
a
apelante
não
demonstrou
ter/estar
discutindo em juízo os débitos relacionados às demais inscrições.
O quadro afasta o reconhecimento de dano
moral, consoante a orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 385
do STJ, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
5. Donde se impor a reforma parcial da sentença,
para o acolhimento do pedido declaratório e do voltado ao cancelamento
da anotação restritiva, mantida a rejeição do pedido de indenização por
danos morais.
Recíproca e equivalente a sucumbência, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022104-90.2019.8.26.0005 -Voto no
8
parte arcará com metade das despesas processuais, compensando-se tais
verbas até quanto se compensem (CPC, art. 86). Os honorários devidos
aos advogados de cada uma das partes, estes não se compensando, são
estabelecidos na importância de R$ 1.000,00 para cada polo da relação
processual (CPC de 2015, art. 85, §8o). A parcela de responsabilidade da
apelante nas custas e os honorários a que responsabilizada apenas
poderão lhe ser exigidos na situação prevista no art. 98, §3o, do mesmo
estatuto instrumental.
Indevido o acréscimo de que trata o art. 85, §11,
do CPC, uma vez que a irresignação está sendo acolhida parcialmente.
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator